Tribunal: CARF
Processo: 10925.901989/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901989/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
GRÁFICA ESTRELA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41198.98158.300407.1.3.02-7131, em 30.04.2007, e-fls. 04-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$5.325,52 do ano-calendário de 2006 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901989/2010-82
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03 e 53-55:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
DEM.ESTIM.COMP
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
10.363,33
10.363,33
CONFIRMADAS [...]
10.363,33
10.363,33

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 5.325,52
Valor na DIPJ: R$ 5.325,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$ 113.160.78
IRPJ devido: R$ 107.835,25
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Consta
no Acórdão da 8a Turma DRJ/REC/PE no 11.61.361, de 11.12.2018, e-fls. 58.-64:
NOVAS
PARCELAS
DE
CRÉDITO
COMPROVADAS..
SALDO
REMANESCENTE DE IRPJ A PAGAR. NÃO HÁ CRÉDITO DISPONÍVEL PARA
FINS DA COMPENSAÇÃO PRETENDIDA.
Reconhecida, com base na DIPJ, bem como nas informações constantes nos
sistemas de controle da RFB, novas parcelas de crédito em favor da interessada, não
indicadas no PerDcomp por equívoco. Referem-se a IRPJ retido na Fonte a (cód.1708
e 6800), bem como a estimativas mensais efetivamente pagas com relação ao AC
2006. No entanto, mesmo assim, o resultado apurado na DIPJ indica Saldo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

remanescente de IRPJ a pagar. Não havendo, pois, direito creditório disponível para a
compensação pretendida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Por todo o exposto, voto pela parcial procedência da manifestação de
inconformidade, para reconhecer novas parcelas de composição do crédito não
informadas, por equívoco, no PerDcomp no 41198.98158.300407.1.3.02-7131, mas
quanto ao Despacho Decisório recorrido, nos termos do presente voto:
(a) confirmar a não homologação das compensações pretendidas na DCOMP no
41198.98158.300407.1.3.02-7131, por ausência de saldo credor disponível;
(b) declarar devido, como resultado da revisão da DIPJ AC 2006, o Saldo
positivo de IRPJ a Pagar no valor originário de R$ 34.620,69.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2019, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.02.2019, e-fls. 75-80, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. PERDComp - DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES:
Inicialmente cumpre esclarecer que a decisão recorrida considerou que o
imposto devido pela Recorrente para o ano de 2006 seria de R$88.654,00,
considerando a somatória da Linha 01 e 02 da ficha 12A deduzido da linha 12.
Acontece que o imposto devido para esse ano foi de R$107.835,25 conforme
comprova a linha 01 adicionada da 02 da Ficha 12A, uma vez que a houve equívoco
da recorrente ao inserir o valor da linha 12 nesta ficha. Esse montante de
R$107.835,25 foi o valor considerado pela recorrente para a apuração de todos os seus
débitos e créditos.
Diante desse imposto devido, a recorrente apurou no ano de 2006 créditos no
valor de R$113.160,78, que deduzidos os R$107.835,25 devidos, resultaria em Saldo
Negativo de IRPJ de R$5.325,53 utilizados na referida PERDComp.
Para demonstrar os créditos de R$113.160,78 utilizados para compensar o
imposto devido e resultar em saldo negativo a recorrente utilizou dos seguintes
valores:
i) Imposto de renda retido na fonte: R$19.181,25
ii) Antecipações de DARFs no ano de 2006: R$46.356,23
iii) Compensações de PERDComp de restituição de IPI devidamente
homologadas: R$ 47.623,30 TOTAL: R$113.160,78
Para se demonstrar cada uma das linhas acima, a recorrente apresentou em sua
manifestação de inconformidade os comprovantes, que não foram considerados pela
Delegacia da Receita Federal quando da análise da referida manifestação, sendo eles:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

i) Imposto de renda retido na fonte: R$19.181,25 composto por: [...
ii) Antecipações de DARFs no ano de 2006: R$46.356,23 assim composto: [...]
iii) Compensações de PERDComp de restituição de IPI devidamente
homologadas: R$ 47.623,30 assim composto: [...]
A divergência encontrada se deu na não aceitação de uma DARF recolhida em
24/02/2006 no valor de R$21.867,50 destacada em negrito e vermelho na tabela, bem
como as Declarações de compensações de restituição de IPI destacadas em negrito e
vermelho que somadas totalizam R$37.259,97. Esses dois créditos juntos foram a
diferença apurada na decisão recorrida de R$59.127,47 (R$113.160,78 -
R$54.033,31).
A comprovação tanto da DARF recolhida (fls. 22 dos autos) assim como das
DCOMPs utilizadas para compor o crédito (fls. 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36;
37; 38) já estão todas anexadas ao Processo Administrativo, não havendo qualquer
dúvida dos créditos existentes para compensar o imposto devido no ano de 2006.
Desta feita, a apuração realizada no acórdão recorrido, de que a recorrente teria
imposto devido de R$34.620,69 além da não homologação do PERDComp no valor de
R$5.325,51 está equivocado.
Houve equívoco da DIPJ encaminhada em 2006, tanto na inserção de crédito de
imposto retido na linha 12 da Ficha 12A, como na inserção de créditos de estimativa
na linha 16 da Ficha 12A.
a) Foi colocado R$19.181,25 na linha 12 quando o correto seria R$0,00.
b) Foi colocado R$93.979,53 na linha 16 quando o correto seria R$113.160,78.
Esses dois equívocos não retiram o direito da recorrente quando se tem a
comprovação dos créditos para compor os R$113.160,78, nem retiram o imposto
devido por inserção incorreta de imposto retido na linha 12. Não beneficia nenhum
dos dois lados.
Tanto é que os créditos de R$113.160,78 estão inseridos na Ficha 11 linha 06
conforme comprova nas fls. 11 dos autos.
Diante do exposto, fica evidente que há saldo negativo de IRPJ a ser utilizado
na PERDComp n° 41198.98159.300407.1.3.02-7131, bem como não há qualquer
saldo devedor de IRPJ para o ano de 2006, visto que a somatória dos créditos
comprovados é de R$113.160,78 e o débito de IRPJ era de R$107.835,25, ou seja,
menor do que os créditos existentes na época, restando em saldo à restituir de
R$5.325,53 utilizado na PERDComp acima.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, fica evidente que há saldo negativo de IRPJ a ser utilizado
na PERDComp n° 41198.98159.300407.1.3.02-7131, bem como não há qualquer
saldo devedor de IRPJ para o ano de 2006, visto que a somatória dos créditos
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

comprovados é de R$113.160,78 e o débito de IRPJ era de R$107.835,25, ou seja,
menor do que os créditos existentes na época, restando em saldo à restituir de
R$5.325,53 utilizado na PERDComp acima.
No mérito, demonstrada a improcedência dos argumentos tecidos pelo acórdão
recorrido, requer-se que se reforme integralmente a decisão recorrida, homologando a
PERDComp declarada e cancelando integralmente o lançamento de Saldo
remanescente a pagar de R$34.620,69 na DIPJ AC 2006, por haver comprovação
expressa dos valores.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.276, de 03.02.2021, e-fls. 104-
111 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal exarado pela SRRF 9a RF de 03.04.2023, e-fls.
167-168, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 171, e permaneceu silente, e-fl. 172.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no Em atendimento, foi proferido o Relatório de
Diligência Fiscal exarado pela SRRF 9a RF de 03.04.2023, e-fls. 167-168, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. Pela DCOMP, objeto do presente processo, o contribuinte realizou a
compensação de um débito, utilizando crédito relativo a saldo negativo do IRPJ,
apurado em 31/12/06, no valor de R$ 5.325,52, pelo lucro real anual.
3. O referido saldo negativo do IRPJ encontra-se demonstrado na DIPJ/2007
(fls. 114 a 153), no valor de R$ 5.325,53, todo ele oriundo de estimativa considerada
paga, no total de R$ 93.979,53, e IRRF de que se considera beneficiário, no valor de
R$ 19.181,25. Apurou IRPJ devido, no período, de R$ 107.835,25 (fl. 128).
3.1 – As estimativas apuradas como a pagar, no total de R$ 93.979,53 (fls. 122
a 127), foram confessadas em DCTF e têm sua quitação confirmada nos sistemas desta
RFB (SIEFFiscel) em parte por pagamento, em parte por compensação (fls. 161 a
166).
3.1.1 – Quanto às DCOMPs pelas quais a compensação das estimativas foi feita
(fls. 162 e 164 a 166), consultou-se o SCC, lá se verificando que todas elas se
encontram na situação de “homologação total”.
3.2 – Quanto ao IRRF, também para ele se encontrou confirmação na DIRF (fls.
154 a 160).
4. Assim, confirmadas as parcelas informadas na Ficha 12A da DIPJ/2007 para
a quitação do IRPJ, no total de R$ 113.160,78, e dado o valor do IRPJ apurado no
ajuste, de R$ 107.832,25, confirmado fica, com estes dados, o saldo negativo
demonstrado, no valor de R$ 5.325,53 (fl. 128).
Nada mais havendo a analisar, conclui-se pela confirmação do saldo negativo
do IRPJ apurado em 31/12/06, no valor de R$ 5.325,53, disto se dando ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de 30 dias, contados da
ciência.
Demonstra-se o desenvolvimento do exame da questão litigiosa instaurada no
presente processo:

Discriminação
Per/DComp
Despacho
Decisório
Decisão de
Primeira Instância
Decisão de
Segunda Instância
IRPJ Devido (R$)
107.835,25
107.835,25
107.835,25
107.835,25
(-) IRRF (R$)
(19.181,25)
0,00
(19.181,25)
(19.181,25)
(-) Estimativa Paga (R$)
(46.356,23)
0,00
(43.669,98)
(46.356,23)
(-) Estimativa
Compensada (R$)
(47.623,30)
(10.363,3)
(10.363,33)
(47.623,30)
(=) Saldo de IRPJ
(5.325,53)
87.471,93
34.620,69
(5.325,53)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901989/2010-82

Restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado a título de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$5.325,52 do ano-calendário de 2006.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício, inclusive no que se refere aos acréscimos legais e os efeitos jurídicos
decorrentes das normas tributárias previstas no ordenamento jurídico. Trata-se de poder-dever
funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como corolário encontra-
se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que tange
aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 182
DF CARF MF
Original